Tribunal: TJPA
Processo: 0004653-41.2013.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004653-41.2013.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: LUCIA GOMES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO ESTADO. CABIMENTO. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA APELADA. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação do Estado do Pará, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) Mairton Marques Carneiro.

16ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 22/05/2023 a 29/05/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível na ação de execução movida por Lúcia Gomes Pereira em desfavor do Estado do Pará, em que se pretende a condenação do ente estadual ao pagamento de reajuste salarial na proporção de 22,45% com repercussão em todas as parcelas remuneratórias da requerente.

A sentença exarada pelo juízo da 1º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 924, III, do CPC/15, em razão de não haver mais título a ser executado, como consequência da procedência de ação rescisória ajuizada e distribuída ao Excelentíssimo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação tão somente sobre a ausência de condenação na sentença de mérito em pagamento de honorários de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no ID

3760783 - Pág. 1.

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso de apelação.

A hipótese ora em análise não merece maiores digressões.

O decisum atacado nada falou sobre condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, em saber se a sentença que extingue o processo com resolução de mérito deverá condenar em honorários sucumbenciais a parte requerente, mesmo sendo ela beneficiária da justiça gratuita.

É cediço que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a condenação relativa aos pagamentos das despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §2º e 3º, os quais devem ser fixados com certa cautela, senão vejamos:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Nesse sentido, nos termos do referido dispositivo legal, a sentença merece reforma para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da ré, ficando suspensa sua exigibilidade em razão de ser a requerente beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, estou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença apenas quanto à condenação da autora da ação em honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, com base no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/05/2023